Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. HOMICÍDIO DA GENITORA DOS AUTORES. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPESA E DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PENSIONAMENTO DO AUTOR ATÉ 25 ANOS DE IDADE. ACÓRDÃOS DAS APELAÇÕES E DO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ALTERARAM A SENTENÇA, MAS REVELAM-SE OBSCUROS QUANTO AO RESULTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao interpor embargos de declaração, o autor postulou a concessão de gratuidade de justiça e, considerando-se que o requerido foi intimado a apresentar contrarrazões aos aclaratórios, não há falar-se em violação ao princípio da não-surpresa.
2. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária, podendo o benefício ser negado se diante das provas dos autos se puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
3. A documentação apresentada pelo postulante denota a alegada condição de hipossuficiência econômica, não havendo nos autos quaisquer outros elementos que infirmem a assertiva.
4. Não pode ser tachada de carente de fundamentação a decisão que, embora sucinta, concede a gratuidade de justiça com base na documentação apresentada, fazendo expressa menção à ela, inclusive.
5. Na hipótese, não há elementos que infirmem a declaração do agravado, devendo ser pontuado, ademais, que o benefício pode ser requerido a qualquer momento da marcha processual e, no caso, a situação econômica foi demonstrada e examinada, não sendo possível se concluir pela presença de possibilidade econômica do requerente apenas pelo fato de haver contratado advogado particular para defender seus interesses, especialmente quando os honorários contratuais a serem pagos pelos autores foram estabelecidos em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e em percentual sobre o valor alcançado com eventual procedência da ação.
6. No caso em exame, verifica-se obscuridade no acórdão prolatado no julgamento das apelações interpostas no feito originário, exigindo-se um exercício de interpretação do quanto decidido, em contraponto, inclusive, com a ementa publicada. Tais circunstâncias permitem concluir não estar caracterizado o ato atentatório à dignidade da justiça, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC.
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.